Tribunal: TJDFT
Processo: 0726264-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE DE LIMITE DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA E REGULARIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. INCISO III DO ART. 6o DO CDC. CUMPRIMENTO. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Tratando-se de partes capazes e tendo o Réu demonstrado a existência e regularidade do contrato, quando o próprio consumidor, ciente de sua condição mensal de pagamento, utilizando-se de sua plena capacidade para contratar, avença contrato para obtenção de crédito com o Réu, com previsão de consignação do valor mínimo de pagamento da fatura de cartão de crédito em sua folha de pagamento, não há que se falar em nulidade na contratação de cartão de crédito consignado realizada.
2 - Constatando-se, por meio do áudio da contratação, que o Autor foi devidamente cientificado dos termos do contrato de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque e das taxas contratadas, não há como reconhecer a ocorrência de dolo ou má-fé na conduta instituição financeira, tampouco descumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor), de maneira a motivar a anulação do negócio jurídico, devendo, por conseguinte, ser observado os termos do contrato entabulado pelas partes (pacta sunt servanda), pois, como visto, restou caracterizada a observância dos requisitos de validade do negócio jurídico, previstos nos incisos do art. 104 do Código Civil, bem como a inocorrência de vício de consentimento.
Apelação Cível desprovida.